Tribunal: CARF
Processo: 10880.677597/2009-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO SIERRA FERNANDES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-26

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.677597/2009-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.139 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
DHL LOGISTICS (BRAZIL) LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
A impugnação instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal e é o momento
no qual o contribuinte deve aduzir todas as suas razões de defesa, não se
admitindo a apresentação em sede recursal de argumentos não debatidos na
origem, sob pena de violação do duplo grau de jurisdição.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
O pedido de restituição ou compensação (PER/DCOMP) apresentado
desacompanhado de provas deve ser indeferido.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
ÔNUS
PROBATÓRIO
DO
CONTRIBUINTE.
AUSÊNCIA
DE
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA.
O Código de Processo Civil (CPC), de aplicação subsidiária ao processo
administrativo tributário, determina, em seu art. 373, I, que o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. O pedido de
restituição ou compensação (PER/DCOMP) deve vir acompanhado de provas,
não sendo suficiente a mera retificação das Declarações após a emissão do
Despacho Decisório.
O Princípio da Verdade Material não se presta a suprir a inércia da
Contribuinte na comprovação do seu direito creditório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
de parte do Recurso Voluntário, por preclusão, e, na parte conhecida, em lhe negar provimento.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.677597/2009-17
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.139 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.677597/2009-17

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafeta Reis - Presidente.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Sierra Fernandes - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Márcio Robson Costa, Tatiana Josefovicz Belisário, Mateus Soares de Oliveira e Hélcio Lafetá
Reis (Presidente). Ausente a conselheira Ana Paula Pedrosa Giglio.

Relatório
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
“Trata o presente processo de Declaração de Compensação (fls. 06/10), em que a
interessada pretende compensar débito tributário com crédito decorrente de pagamento
supostamente feito a maior, relativo à Contribuição para o PIS/Pasep do período de
apuração de 31/10/2008, ocorrido em 19/11/2008.
De acordo com o Despacho Decisório de fl. 01, o alegado crédito já havia sido utilizado
pela contribuinte para a quitação de outro débito, não restando, portanto, valor
disponível para a compensação do débito indicado no PER/DCOMP. Dessa forma, nào
foi homologada a compensação declarada.
Ciente dessa decisão, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade (fls.
11/20), na qual alega, em síntese, que:
- o princípio da verdade material, conquanto decorrente do princípio da legalidade,
consiste no reconhecimento pela Administração Pública da veracidade dos fatos, com a
utilização dos mais diversos meios dc prova, ainda que esta verdade não esteja
materializada, por exemplo, nas obrigações acessórias do contribuinte.
- além de analisar as provas juntadas pelas partes no processo administrativo tributário,
o Fisco também tem o dever de buscar elementos que comprovem o que realmente
ocorreu, ou seja, o Fisco não pode desprezar a realidade dos fatos.
- no caso, a DCTF entregue pelo contribuinte não condiz com a realidade fálica, pois a
Contribuição para o PIS/Pasep relativa a 31/10/2008 foi menor do que a paga, como
consta da DCTF rctificadora transmitida em 30/11/2009.
- dado que o crédito é suficiente para homologar a compensação, deve ser cancelada a
exigência constante do despacho decisório, juntamente com os juros moratórios.
- a interessada pleiteia a reforma do despacho decisório. Protesta pela produção de todos
os meios dc prova em direito admitidos para demonstrar a veracidade dos fatos
alegados, em especial a prova pericial. Requer que as intimações sejam feitas em nome
da empresa no endereço constante de sua manifestação de inconformidade.”
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.139 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.677597/2009-17

A decisão recorrida julgou improcedente a Impugnação da Contribuinte, não
reconhecendo o direito creditório, por meio do Acórdão 16-33.939 - 6a Turma da DRJ/SP1, de
28 de setembro de 2011, que restou assim ementado:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calcndário: 2008
PRODUÇÃO DE PROVAS. JUNTADA DE DOCUMENTOS. DILIGÊNCIA.
PERÍCIA. No processo administrativo fiscal, as provas devem ser apresentadas
juntamente com a impugnação do lançamento, salvo nos casos previstos no § 4o do
artigo 16 do Decreto 70.235/1972.
Não é admitida a realização de diligências ou perícias quando se tratar de matéria de
prova a ser feita mediante a juntada de documentação, cuja guarda e conservação
compete à própria interessada.
Tem-se por não formulado o pedido de diligencia ou perícia que não atenda aos
requisitos previstos no artigo 16, inciso IV, do Decreto n° 70.235/1972, com a redação
dada pela Lei n° 8.748/1993.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calcndário: 2008
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA. DISTINÇÃO. O
princípio da verdade material se coloca à disposição da Administração Pública no
momento em que haja dúvidas sobre a realidade dos fatos alegados c demonstrados, mas
não tem o condão de afastar o ônus da prova por parte da contribuinte.
DCTF. ALEGAÇÃO DE ERRO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. A alegação
de erro no preenchimento da DC'1'F que serviu de base para a análise consubstanciada
no despacho decisório somente pode ser acatada mediante provas inequívocas de sua
ocorrência.
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. DIREITO CREDITÓRIO NÃO
RECONHECIDO. Demonstrado que o pagamento indicado no PER/DCOMP como
origem do crédito já havia sido integralmente utilizado para a extinção dc um outro
debito tributario da contribuinte, não há a possibilidade ser reconhecido o direito
creditório pleiteado.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
Deve ser mantida inalterada a decisão administrativa que não homologou a
compensação declarada, tendo cm vista o não reconhecimento do direito creditório
pleiteado.
DÉBITOS COMPENSADOS INDEVIDAMENTE. ACRÉSCIMOS LEGAIS.
O tributo objeto de compensação não homologada será exigido com os respectivos
acréscimos legais.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.139 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.677597/2009-17

Após a regular ciência do Acórdão de Impugnação à Contribuinte apresentou
Recurso Voluntário, contendo em apertada síntese, os seguintes argumentos:
(i) Existência do direito creditório da Recorrente;
(ii) Esclarecimentos quanto à retificação na apuração do PIS • referente a outubro
de 2008
(iii) Comprovação do direito creditório da Recorrente e principio da verdade
material
(iv) Suspensão da exigibilidade dos valores compensados
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Sierra Fernandes - Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.
- Mérito:
A Recorrente inicia seu Recurso com a alegação da existência do direito
creditório. Colaciona as declarações DCTF e DACON, como documentos comprobatórios de seu
direito. A partir destas informações declaradas à RFB, busca comprovar a liquidez e certeza de
seu direito creditório.
Desde já, cumpre anotar que é do Contribuinte o ônus de registrar, guardar e
apresentar os documentos e demais elementos que testemunhem o seu direito ao creditamento e
apresentá-los quando da manifestação de inconformidade. Isso porque, regra geral, considera-se
que o ônus de provar recai a quem alega o fato ou o direito, nos termos do art. 373, do
CPC/2015.
Neste sentido, a CSRF tem posicionamento unânime de que em pedidos de
compensação o ônus da prova é do postulante ao crédito, como disposto na ementa do Acórdão –
CSRF 3a Turma no 9303-012.985, de 15/03/2022:
“PAF. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. O Código de
Processo Civil (CPC), de aplicação subsidiária ao processo administrativo tributário,
determina, em seu art. 373, I, que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato
constitutivo de seu direito. O pedido de restituição ou compensação (PER/DCOMP)
apresentado desacompanhado de provas deve ser indeferido.”
O tema foi devidamente enfrentado pela 6a Turma da DRJ/SP1, no trecho do voto
condutor a seguir, que adoto como fundamento e razão de decidir:
“12. Conforme relatado, a não homologação da compensação em tela
decorreu do fato de o pagamento informado na Declaração de Compensação como
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.139 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.677597/2009-17

origem do credito ter sido integralmente utilizado para a quitação de um outro
débito da contribuinte.
13. Oportuno ressaltar que, na esfera tributária, o instituto da compensação
é regido pelo art. 170 do CTN, que assim dispõe:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou
cuja estipulação e/n cada caso atribuir à autoridade administrativa,
autorizar a compensação lie créditos tributários com créditos líquidos e
certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda
pública.
Parágrafo único. Sendo vincendo o crédito do sujeito passivo, a lei
determinará, para os efeitos deste artigo, a apuração do seu montante,
nao podendo, porém, cominar redução maior que a correspondente ao
jura de 1% (um por cento) ao mês pelo tempo a decorrer entre a data da
compensação e a do vencimento.
14. A Lei 9.430/1996, ao cuidar dessa matéria, estabeleceu as seguintes
regras:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão. (Redação dada
pela Lei n° 10.637, de 2002)
§ Io A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega,
pelo sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas
aos créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados. (Incluído
pela Lei nu 10.637. de 2002)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o
crédito tributário, sob condição resolutoria de sua ulterior
homologação.(Incluído pela Lei n° J0.637, de 2002)
(...)
§ 4o Os pedidos de compensação pendentes de apreciação pela autoridade
administrativa serão considerados declaração de compensação, desde o seu
protocolo, para os efeitos previstos neste artigo.(Incluído pela Lei n"
10.637, de 2002)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito
passivo será de S (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração
de compensação. (Redação dada pela Lei n° 10.835. de 2003)
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-011.139 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.677597/2009-17

§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de divida e
instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente
compensados. (Incluído pela Lei n° ¡0.833. de 2003)
§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá
cientificar o sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta)
dias. contado da ciência do ato que não a homologou, o pagamento dos
débitos indevidamente compensados. (Incluído pela Lei n" 10.833. de 2003)
§ 8o Não efetuado o pagamento no prazo previsto no § 7o, o débito será
encaminhado à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para inscrição
em Divida Ativa da União, ressalvado o disposto no § 9o (Incluído pela Lei
n° 10.833. de 2003)
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o apresentar
manifestação
de
inconformidade
contra
a
não-homologação
da
compensação. (Incluído pela Lei n° 10.833, de 2003)
§ 10. Da decisão que julgar improcedente a manifestação de
inconformidade caberá recurso ao Conselho de Contribuintes.(Incluído
peta Lei n" 10.833. de 2003)
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o
e 10 obedecerão ao rito processual do Decreto n" 70.235. de 6 de março de
1972, e enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei n" 5.172.
de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao
debito objeto da compensação. (Incluído pela Lei n° 10.833, de 2003)
15. Nesse aspecto, cumpre elucidar que a aferição pela autoridade
administrativa da liquidez e certeza do direito creditório indicado pela
contribuinte na declaração de compensação foi elaborada com base nas
informações por esta disponibilizadas à Administração Tributária, até a análise do
pleito.
16. A contribuinte, em sua manifestação de inconformidade, argumenta
que a DCTF; que serviu de base para a análise retratada no despacho decisório cm
discussão estaria incorreta, pois a Contribuição para o PIS/Pasep efetivamente
devida no período de apuração de 31/10/2008 era menor do que o valor ali
declarado. Com vistas a corrigir o alegado erro, a contribuinte transmitiu, após a
não homologação da compensação, a DCTF relificadora de fls. 57/90.
17. Ainda que se admita a ocorrência de erros no preenchimento de
declarações apresentadas pelos contribuintes à Administração Tributária, tal
alegação só pode ser aceita mediante prova inequívoca do erro cometido.
18. Nesse contexto, deve ser observado que, de acordo com o § 11 do art.
74 da Lei n° 9.430/2007, acima transcrito, são aplicadas as manifestações de
inconformidade as mesmas regras do Processo Administrativo Fiscal, previstas no
Decreto n° 70.235/1972.
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-011.139 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.677597/2009-17

19. Os artigos 15 e 16 desse decreto exigem a apresentação das provas
pelo contribuinte no momento da impugnação (no caso, a manifestação de
inconformidade), precluindo o seu direito de apresentá-las em outro momento
processual, a menos que ocorra uma das hipóteses previstas no seu § 4°:
"Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruida com os
documentos em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador
no prazo de trinta dias, contados da data em que for feita a intimação da
exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III- os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
§ 4° A prova documental serei apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos
que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
20. Verifica-se, portanto, que a norma atribui à manifestante apresentar as
provas sobre os fatos alegados perante a autoridade julgadora, com a finalidade de
convencê-la de suas alegações.
21. Deve ser destacado ainda que, tratando-se de situação constitutiva de
direito, compete àquele que o alega o ônus de comprová-lo, a teor do art. 333, I,
da Lei n° 5.869/1973 (Código de Processo Civil), assim redigido:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
1 -ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
(...)
22. Logo, o ônus da prova é do contribuinte e não da Administração
Pública.
Segue aduzindo seu direito no tópico “esclarecimentos quanto à retificação na
apuração do PIS • referente a outubro de 2008”.
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-011.139 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.677597/2009-17

Entre outras alegações, informa que o equívoco no recolhimento do PIS se deu
por duplicidade decorrente da apuração da base de cálculo pelo regime de competência e
novamente considerado no período subsequente.
Compulsando os autos, não se identificou na documentação que acompanhou a
impugnação qualquer elemento que ateste as alegações de erro suficiente para comprovar o
alegado direito.

A Recorrente pleiteia a aplicação do principio da verdade material. e traz alguns
precedentes administrativos relacionados ao tema. Entende que não foram consideradas as
retificações de suas declarações, que em seu entendimento, seria suficiente para constatar seu
direito.
As declarações retificadas a posteriori são insuficientes para tal comprovação.
Registra-se a ausência de regular comprovação, não apresentando sequer os registros contábeis
que corroborassem com suas alegações.
É cediço o entendimento nesta Turma, como se depreende do Acórdão no 3201-
010.429 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária em sessão de 23 de março
de 2023, que restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2017 a 31/07/2017
DIREITO
CREDITÓRIO.
COMPENSAÇÃO.
ÔNUS
DA
PROVA.
FATO
CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA A AÇÃO.
INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
O reconhecimento do direito creditório pleiteado requer a prova de sua certeza e
liquidez, sem o que não pode ser restituído, ressarcido ou utilizado em compensação.
Faltando aos autos o conjunto probatório que permita a verificação da existência de
pagamento indevido ou a maior frente à legislação tributária, o direito creditório não
pode ser admitido.
Segundo o sistema de distribuição da carga probatória adotado pelo Processo
Administrativo Federal, Processo Administrativo Fiscal e o Código de Processo Civil,
cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
Quanto à jurisprudência indicada pela Recorrente, há que se esclarecer que as
decisões relativas a terceiros, fora das hipóteses previstas em lei, não possuem eficácia normativa
e não constituem normas complementares do direito tributário (art 100 do CTN). Assim, não
podem ser estendidos genericamente a outros casos, tendo validade somente inter partes.

Por fim, pleiteia, como matéria de mérito, a suspensão da exigibilidade dos
valores compensados. Este tópico não foi trazido em sede de impugnação ou constou do Acórdão
da DRJ, restando precluso, motivo de não ser conhecido.
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-011.139 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.677597/2009-17

- Conclusão.
Em face de todo o exposto, voto por não conhecer de parte do Recurso
Voluntário, por preclusão, e, na parte conhecida, em lhe negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Sierra Fernandes

Fl. 241
DF CARF MF
Original